Tribunal: STJ
Processo: 1010957-93.2014.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1806769 - SP (2020/0333143-2)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: LUIS FELIPE FERREIRA MENDONÇA CRUZ - SP278201
AGRAVADO
: JOSÉ PEREIRA - ESPÓLIO
ADVOGADO
: CLAUDIA SCARMAGNAN RODRIGUES - SP040534
AGRAVADO
: ANA CRISTINA LAHOZ CALAHORRA
AGRAVADO
: ANA MARLENE LAHOZ CALAHORRA
AGRAVADO
: CARMEN CALAHORRA MUNOZ DE LAHOZ
ADVOGADO
: FELLIPE JUVENAL MONTANHER - SP270555
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Diante do delineamento fático descrito pelo órgão julgador, infirmar as conclusões a
que chegou a Corte local demandaria o necessário reexame fático probatório,
providência vedada na estreita via do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.
2. A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem sobre a violação dos arts. 20 e
22 da LINDB impede o acesso à instância especial e o conhecimento do recurso
especial, nos termos da Súmula 282 do STF, por analogia.
3. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
16/10/2025
22/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025

Documento eletrônico VDA51690506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 23/10/2025 19:55:34
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: e2b6ec8b-65e5-4adb-8c26-b02b74a76706

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA51690506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 23/10/2025 19:55:34
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: e2b6ec8b-65e5-4adb-8c26-b02b74a76706

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1806769 - SP (2020/0333143-2)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: LUIS FELIPE FERREIRA MENDONÇA CRUZ - SP278201
AGRAVADO
: JOSÉ PEREIRA - ESPÓLIO
ADVOGADO
: CLAUDIA SCARMAGNAN RODRIGUES - SP040534
AGRAVADO
: ANA CRISTINA LAHOZ CALAHORRA
AGRAVADO
: ANA MARLENE LAHOZ CALAHORRA
AGRAVADO
: CARMEN CALAHORRA MUNOZ DE LAHOZ
ADVOGADO
: FELLIPE JUVENAL MONTANHER - SP270555
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Diante do delineamento fático descrito pelo órgão julgador, infirmar as conclusões a
que chegou a Corte local demandaria o necessário reexame fático probatório,
providência vedada na estreita via do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do
STJ.
2. A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem sobre a violação dos arts. 20 e
22 da LINDB impede o acesso à instância especial e o conhecimento do recurso
especial, nos termos da Súmula 282 do STF, por analogia.
3. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
: Em análise, agravo interno interposto pelo
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO contra a decisão que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, diante das razões recursais genéricas e da aplicação
das Súmulas 7 do STJ; e 282 do STF, por analogia.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que houve impugnação clara e
específica aos fundamentos do acórdão vergastado. Afirma que o recurso especial
não requer reexame de provas, mas a interpretação jurídica do conceito de
Documento eletrônico VDA50390135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:39:10
Código de Controle do Documento: 49cbefaa-ff51-4fc5-a544-2c3d488af6db

encravamento, à luz do art. 1.285 do Código Civil, mérito central da demanda. Além
disso, aduz que os arts. 20 e 22 da LINDB foram mencionados nos embargos de
declaração e nas razões recursais, atendendo ao requisito de prequestionamento,
conforme art. 1.025 do CPC.
Expõe que o acórdão combatido reformou a sentença de primeiro grau, a
qual julgara improcedente a ação de obrigação de fazer ajuizada pelos ora
agravados, para reconhecer a existência de encravamento e determinar ao Município a
construção de via pública carroçável até o lote dos agravados,
aplicando indevidamente o precedente do REsp 316.336/MS, que trata de passagem
forçada entre imóveis particulares. Justifica que a decisão administrativa de não
implementar a via projetada decorreu de razões técnicas, considerando os desníveis
acentuados no local, e que a interpretação do acórdão desconsidera a correta
identificação da
dos precedentes.
ratio decidendi
Tendo em vista que a decisão monocrática de fls. 707-713 foi tornada sem
efeito pela decisão de fls. 739-740, reitera sua petição de fls. 691-693, para que seja
concedida a tutela provisória de urgência requerida, atribuindo efeito suspensivo ao
recurso especial.
Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.
VOTO
: Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
O Tribunal de origem analisou a controvérsia proferindo acórdão com a
seguinte ementa (fls. 564-565):
Documento eletrônico VDA50390135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:39:10
Código de Controle do Documento: 49cbefaa-ff51-4fc5-a544-2c3d488af6db

AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
OBRA
PÚBLICA
PROLONGAMENTO DE LEITO CARROÇÁVEL.
Demanda ajuizada contra a Municipalidade visando à imposição da
obrigação de fazer consistente na realização de obra pública, com
adequação de praça para abertura de leito carroçável, para
desencravamento do imóvel das autoras. A própria Municipalidade
admite que a rua não está implantada totalmente, em razão de
dificuldades técnicas de topografia, a demandar obra complexa, razão
pela qual houve por bem, a pretexto de incrementar o bem estar geral,
encostar praça pública nos lotes, para além de sua posição oficial,
ocupando área onde deveria estar localizada a via pública, impedindo o
acesso aos lotes enquanto não implantado o prolongamento da rua.
IMÓVEL ENCRAVADO - Conforme entendimento do C. STJ,
juridicamente, encravado é o imóvel cujo acesso por meios terrestres
exige do respectivo proprietário despesas excessivas para que cumpra
a função social. Via pública que, apesar de projetada e oficial com
cadastro de logradouro, não foi aberta totalmente pelo poder público
competente, impossibilitando seu regular uso e fruição Terreno das
autoras localizado em frente à via pública não aberta, portanto, sem
saída para ela porque incontroversamente não foi prolongada, ou,
podendo acessá-la somente com uma excessiva despesa ou trabalhos
desmesurados, o que o coloca na mesma situação de um lote
encravado. PERÍCIA JUDICIAL - Laudo pericial conclusivo no sentido
de que o lote de terreno das requerentes foi projetado com frente via
pública que não foi implantada em sua totalidade, ocupando a praça
parte do leito da referida via pública, bem como não haver impedimento
para realização de prolongamento da referida via pública. Destarte,
considerando a realidade fática constatada em perícia, localizando-se o
terreno em frente à via pública não aberta, configurada mesma situação
de um lote encravado, de rigor a reforma da sentença e procedência da
ação, para determinar a realização de obra de prolongamento do leito
carroçável e desfazimento de parte da praça pública que avançou
indevidamente área destinada à rua. Prazo de 60 dias, sob pena de
multa diária de R$ 500,00. Sentença de improcedência reformada.
Recurso de apelação provido.

Com efeito, diante do delineamento fático descrito pelo órgão julgador,
infirmar as conclusões a que chegou a Corte local demandaria o necessário reexame
fático probatório, providência vedada na estreita via do recurso especial, ante o óbice
da Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA50390135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:39:10
Código de Controle do Documento: 49cbefaa-ff51-4fc5-a544-2c3d488af6db

Nessa linha de compreensão:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO A
SÓCIO-GERENTE APÓS CINCO ANOS DA CITAÇÃO DA PESSOA
JURÍDICA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR POSTERIOR. ACÓRDÃO
RECORRIDO
PELA
INEXISTÊNCIA
DE
PRESCRIÇÃO.
CONFORMIDADE
COM
TESE
FIRMADA
EM
PRECEDENTE
QUALIFICADO. REVISÃO. EXAME DE PROVA. INADMISSIBILIDADE.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 - CPC/2015, devem ser exigidos
os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A Primeira Seção deste Tribunal Superior, no REsp 1.201.993/SP,
repetitivo, definiu tese segundo a qual o prazo de 5 anos para o
redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente deve ser contado
da citação da pessoa jurídica devedora, na hipótese em que o ato ilícito
do art. 135, inc. III, do CTN for precedente a esse ato processual;
todavia, se o ato ilícito for posterior à citação, o prazo prescricional se
inicia a partir da "data da prática de ato inequívoco indicador do intuito
de inviabilizar a satisfação do crédito tributário" (tema 444).
3. No caso dos autos, o conhecimento do recurso encontra óbice na
Súmula 7 do STJ, pois o delineamento fático descrito pelo órgão
julgador não permite aferir a ocorrência da prescrição para o
redirecionamento e, por isso, seria necessário o reexame
fáticoprobatório para eventual alteração do acórdão recorrido.
4. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp 2.693.649/RS, relator
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
,
10/2/2025
DJEN de
, grifo nosso).
21/2/2025

No mais, vale lembrar que esta Corte Superior, ao interpretar o que
estabelece o art. 1.025 do CPC, possui a orientação de que a admissão do
prequestionamento ficto, em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja
também indicada violação ao art. 1.022 do CPC, de forma a viabilizar o exame da
eventual existência de vício no acórdão recorrido e a averiguação da possibilidade de
supressão da manifestação sobre a matéria pelo Tribunal de origem.
Documento eletrônico VDA50390135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:39:10
Código de Controle do Documento: 49cbefaa-ff51-4fc5-a544-2c3d488af6db

A esse respeito:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO.
SEGURO-GARANTIA. INEXECUÇÃO DO CONTRATO GARANTIDO.
COBERTURA SECURITÁRIA. ACÓRDÃO BASEADO NO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E NA ANÁLISE DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. TESE RECURSAL SOBRE
ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
211/STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. Na hipótese dos autos, a Corte de origem concluiu que restou
demonstrada a inexecução do contrato firmado, pois apesar de
prestados os serviços de copa, não foi providenciado o recolhimento de
todos os depósitos de FGTS, do décimo terceiro salário e das verbas
rescisórias dos ex-funcionários, verificando-se assim, o prejuízo ao
BACEN, o que respalda a incidência da multa aplicada e, por
consequência, a sua cobrança através do contrato de seguro-garantia.
2. O recurso especial não é, em razão das Súmulas 5 e 7/STJ, via
processual adequada para questionar julgado que se afirmou
explicitamente em análise de cláusulas contratuais e contexto
fáticoprobatório próprio da causa.
3. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que
o prequestionamento ficto previsto no art. 1025 do CPC/2015,
pressupõe que a parte recorrente, após a oposição dos embargos de
declaração na origem, também suscite nas razões do recurso especial a
violação ao art. 1022 do CPC/2015 por negativa de prestação
jurisdicional, pois, somente dessa forma, é que o Órgão julgador poderá
verificar a existência do vício e proceder à supressão de grau. Não
cumpridos os requisitos exigidos para o reconhecimento do
prequestionamento ficto, permanece perfeitamente aplicável, ainda na
vigência do CPC/15, o óbice da Súmula n. 211/STJ.
4. "Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese
sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso
especial pela alínea 'a' do permissivo constitucional" (EDcl nos EDcl no
REsp 1.065.691/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe
).
18/6/2015
Documento eletrônico VDA50390135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:39:10
Código de Controle do Documento: 49cbefaa-ff51-4fc5-a544-2c3d488af6db

5. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp 2.233.923/PE, relator
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
, grifo nosso).
11/4/2023
17/4/2023

Assim, na forma como colocada a matéria nas razões recursais, a suposta
afronta aos arts. 20 e 22, da LINDB não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem.
Não houve o devido prequestionamento em embargos de declaração. À falta do
indispensável prequestionamento, não pode ser conhecido o recurso especial, no
ponto, incidindo o teor da Súmula 282 do STF, por analogia. Nesse sentido: "A
decisão agravada consignou ausência de prequestionamento quanto aos artigos tidos
por violados, o que inviabiliza o conhecimento do recurso com base na Súmula 211 do
STJ e Súmulas 282 e 356 do STF. A tentativa de suprir a omissão apenas com a
interposição de embargos declaratórios não satisfaz o requisito do prequestionamento,
nos termos da jurisprudência consolidada do STJ" (AREsp 1.597.976/PR, relatora
Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
).
16/6/2025
27/6/2025
Isso posto, nego provimento ao recurso. Julgo prejudicado o pedido de
concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Documento eletrônico VDA50390135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:39:10
Código de Controle do Documento: 49cbefaa-ff51-4fc5-a544-2c3d488af6db

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 1.806.769 / SP
Número Registro: 2020/0333143-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10109579320148260053 101095793201482600532
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : LUIS FELIPE FERREIRA MENDONÇA CRUZ - SP278201
AGRAVADO
: JOSÉ PEREIRA - ESPÓLIO
ADVOGADO
: CLAUDIA SCARMAGNAN RODRIGUES - SP040534
AGRAVADO
: ANA CRISTINA LAHOZ CALAHORRA
AGRAVADO
: ANA MARLENE LAHOZ CALAHORRA
AGRAVADO
: CARMEN CALAHORRA MUNOZ DE LAHOZ
ADVOGADO
: FELLIPE JUVENAL MONTANHER - SP270555
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
ORDEM URBANÍSTICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : LUIS FELIPE FERREIRA MENDONÇA CRUZ - SP278201
AGRAVADO
: JOSÉ PEREIRA - ESPÓLIO
Documento eletrônico VDA51650747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:46:15
Código de Controle do Documento: 4e8372ee-9cc5-422f-8e4a-8e96ead76afc

ADVOGADO
: CLAUDIA SCARMAGNAN RODRIGUES - SP040534
AGRAVADO
: ANA CRISTINA LAHOZ CALAHORRA
AGRAVADO
: ANA MARLENE LAHOZ CALAHORRA
AGRAVADO
: CARMEN CALAHORRA MUNOZ DE LAHOZ
ADVOGADO
: FELLIPE JUVENAL MONTANHER - SP270555
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51650747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:46:15
Código de Controle do Documento: 4e8372ee-9cc5-422f-8e4a-8e96ead76afc